Tribunal: STJ
Processo: 5066591-25.2022.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2200616 - RS (2025/0030207-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PORTOCRED S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CÁSSIO MAGALHÃES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: OLGA TERESINHA RIBEIRO SALAGNAC
ADVOGADO
: ROGERIO AIME - RS063842
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu o recurso especial.
2. A parte agravante, em liquidação extrajudicial, pleiteia a suspensão do processo
com base no art. 18 da Lei n. 6.024/1974 e a concessão de assistência judiciária
gratuita, alegando que o pagamento das custas comprometeria sua saúde financeira.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decretação de liquidação
extrajudicial justifica a suspensão do processo e a concessão de assistência
judiciária gratuita a pessoa jurídica; e (ii) saber se a taxa de juros remuneratórios
pactuada acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central pode ser
considerada abusiva sem a análise das peculiaridades do caso concreto.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ estabelece que a suspensão dos processos em razão de
liquidação extrajudicial não se aplica a processos de conhecimento que buscam
declaração judicial de crédito.
5. A concessão de assistência judiciária gratuita a pessoa jurídica requer
comprovação da hipossuficiência, não bastando a decretação de liquidação
extrajudicial.
Documento eletrônico VDA49676171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/08/2025 14:17:27
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 731f8708-3da3-442f-817e-49a2433e4df0

6. O acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência do STJ, que estabelece
que a abusividade dos juros remuneratórios deve ser aferida no caso concreto,
considerando-se diversos fatores, como a relação de consumo e eventual
desvantagem exagerada do consumidor, não bastando o simples cotejo com a taxa
média de mercado. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
7. A revisão das conclusões do Tribunal de origem sobre os juros remuneratórios
demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial. Incidência
.
das Súmulas n. 5 e 7 do STJ
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decretação de liquidação extrajudicial não justifica a
suspensão de processos de conhecimento que buscam declaração judicial de crédito
. 2. A concessão de assistência judiciária gratuita a pessoa jurídica requer
comprovação da hipossuficiência. 3. Não se conhece de recurso especial quando o
acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 4. Aplicam-se as Súmulas n. 5 e 7 do
STJ ao caso em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a
análise do instrumento contratual e dos elementos probatórios produzidos ao longo
da demanda".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.024/1974, art. 18; CDC.
: STJ, REsp n. 1.298.237/DF, relator Ministro Paulo
Jurisprudência relevante citada
de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
19/5/2015
AREsp n. 1.978.978/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
.
25/4/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/08/2025
18/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA49676171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/08/2025 14:17:27
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 731f8708-3da3-442f-817e-49a2433e4df0

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2200616 - RS (2025/0030207-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PORTOCRED S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CÁSSIO MAGALHÃES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: OLGA TERESINHA RIBEIRO SALAGNAC
ADVOGADO
: ROGERIO AIME - RS063842
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu o recurso especial.
2. A parte agravante, em liquidação extrajudicial, pleiteia a suspensão do processo
com base no art. 18 da Lei n. 6.024/1974 e a concessão de assistência judiciária
gratuita, alegando que o pagamento das custas comprometeria sua saúde financeira.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decretação de liquidação
extrajudicial justifica a suspensão do processo e a concessão de assistência
judiciária gratuita a pessoa jurídica; e (ii) saber se a taxa de juros remuneratórios
pactuada acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central pode ser
considerada abusiva sem a análise das peculiaridades do caso concreto.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ estabelece que a suspensão dos processos em razão de
liquidação extrajudicial não se aplica a processos de conhecimento que buscam
declaração judicial de crédito.
Documento eletrônico VDA48004458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/06/2025 14:32:41
Código de Controle do Documento: d4984886-7603-4b42-ac3e-ac4e00c1f4c9

5. A concessão de assistência judiciária gratuita a pessoa jurídica requer
comprovação da hipossuficiência, não bastando a decretação de liquidação
extrajudicial.
6. O acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência do STJ, que estabelece
que a abusividade dos juros remuneratórios deve ser aferida no caso concreto,
considerando-se diversos fatores, como a relação de consumo e eventual
desvantagem exagerada do consumidor, não bastando o simples cotejo com a taxa
média de mercado. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
7. A revisão das conclusões do Tribunal de origem sobre os juros remuneratórios
demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial. Incidência
.
das Súmulas n. 5 e 7 do STJ
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decretação de liquidação extrajudicial não justifica a
suspensão de processos de conhecimento que buscam declaração judicial de crédito
. 2. A concessão de assistência judiciária gratuita a pessoa jurídica requer
comprovação da hipossuficiência. 3. Não se conhece de recurso especial quando o
acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 4. Aplicam-se as Súmulas n. 5 e 7 do
STJ ao caso em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a
análise do instrumento contratual e dos elementos probatórios produzidos ao longo
da demanda".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.024/1974, art. 18; CDC.
: STJ, REsp n. 1.298.237/DF, relator Ministro Paulo
Jurisprudência relevante citada
de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
19/5/2015
AREsp n. 1.978.978/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
.
25/4/2022
RELATÓRIO
PORTOCRED
S.A.
–
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL) interpõe agravo
interno contra a decisão de fls. 1.354-1.360, que não conheceu o recurso.
Documento eletrônico VDA48004458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/06/2025 14:32:41
Código de Controle do Documento: d4984886-7603-4b42-ac3e-ac4e00c1f4c9

No mérito, alega a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional e a
inaplicabilidade das súmulas adotadas.
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada para conhecimento
do recurso especial.
Contrarrazões não foram apresentadas (fl. 1.385).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não deve prosperar.
Com relação à negativa de prestação jurisdicional, a decisão ora
agravada também não merece reparos no ponto em que a afastou, porquanto a
Corte de origem examinou e decidiu as questões imprescindíveis ao deslinde da
controvérsia, não havendo vício que nulifique o acórdão recorrido, especialmente
considerando que o colegiado não está obrigado a repelir todas as alegações
expendidas no recurso.
No tocante aos juros remuneratórios, não há como afastar as Súmulas n.
5, 7 e 83 do STJ no presente caso, na medida em que o Tribunal de origem não se
limitou a afirmar que a taxa de juros remuneratórios fora pactuada acima da taxa

média de mercado estipulada pelo Bacen, tendo consignado que a instituição
financeira não se desincumbira do ônus de demonstrar outros fatores que
, tais como o custo de captação dos
justificariam a taxa de juros contratada
recursos, o risco do negócio, o
da operação e a análise de risco de crédito
spread
do contratante, nestes termos (fls. 1.012-1.013, destaquei):

, os juros contratados destoaram da taxa média de mercado estabelecida
In casu
pelo BACEN, já que, da averiguação dos contratos: no 3801323701 (firmado em
), encontra-se a taxa pactuada de 7,25% a. m, sendo que a média
27/11/2012
divulgada para o período de formalização contratual foi de 1,73% a. m.; no
3801332841 (firmado em
), encontra-se a taxa pactuada de 7,25% a. m,
13/12/2012
sendo que a média divulgada para o período de formalização contratual foi de
Documento eletrônico VDA48004458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/06/2025 14:32:41
Código de Controle do Documento: d4984886-7603-4b42-ac3e-ac4e00c1f4c9

1,71% a. m.; no 3801353660 (firmado em
), encontra-se a taxa pactuada
28/01/2013
de 7,25% a. m, sendo que a média divulgada para o período de formalização
contratual foi de 1,70% a. m.; no 3801376288 (firmado em
), encontra-se
15/03/2013
a taxa pactuada de 7,25% a. m, sendo que a média divulgada para o período de
formalização contratual foi de 1,73% a. m.; no 3801654501 (firmado em 27/05/2014
), encontra-se a taxa pactuada de 6,00% a. m, sendo que a média divulgada para o
período de formalização contratual foi de 1,78% a. m.; no 3801835800 (firmado em
), encontra-se a taxa pactuada de 6,00% a. m, sendo que a média
10/12/2014
divulgada para o período de formalização contratual foi de 1,81% a. m.; no
3801892490 (firmado em
), encontra-se a taxa pactuada de 6,00% a. m,
13/02/2015
sendo que a média divulgada para o período de formalização contratual foi de
1,86% a. m.; no 3802614917 (firmado em
), encontra-se a taxa pactuada
26/09/2016
de 5,43% a. m, sendo que a média divulgada para o período de formalização
contratual foi de 2,04% a. m.; no 3802654581 (firmado em
), encontra-se
06/10/2016
a taxa pactuada de 5,93% a. m, sendo que a média divulgada para o período de
formalização contratual foi de 2,05% a. m.; no 3803417619 (firmado em 22/09/2017
), encontra-se a taxa pactuada de 5,94% a. m, sendo que a média divulgada para o
período de formalização contratual foi de 1,90% a. m.; e no 3803433196 (firmado
em
), encontra-se a taxa pactuada de 5,93% a. m, sendo que a média
29/09/2017
divulgada para o período de formalização contratual foi de 1,90% a. m.
[...]
De qualquer sorte, evidências concretas no sentido alegado não vieram à
colação, valendo dizer que teriam de vir, de forma pormenorizada, o perfil de risco
.
do contratante e ainda de forma prévia à contratação
Com essas considerações, não apenas levando como parâmetro a diferença
entre as taxas de juros contratadas e aquelas divulgadas pelo BACEN quanto aos
juros remuneratórios, mas por constatar a vulnerabilidade informacional, bem assim
diante da impossibilidade desta Corte de Justiça adentrar no exame pormenorizado
em todos os documentos indispensáveis ao deslinde exemplar do feito, afastando-se
de sua primordial função de análise do conjunto fático-probatório, porque os
documentos indispensáveis não vieram à colação, a exemplo de parâmetros
concretos e de aplicabilidade individualizada, tais como o custo de captação de
recursos, o risco de crédito ao tomador e o nível do lucro operacional (
), faz-
spread
se assente que os juros remuneratórios deverão ser limitados à média de mercado,
.
conforme reiterados julgados desta Corte

Dessa forma, o acórdão recorrido está em sintonia com a orientação
jurisprudencial do STJ – na medida em que o Tribunal estadual buscou utilizar
outros parâmetros para concluir pela existência de vantagem exagerada na
pactuação dos juros remuneratórios –, o que atrai a aplicação da Súmula n. 83 do
STJ.
Documento eletrônico VDA48004458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/06/2025 14:32:41
Código de Controle do Documento: d4984886-7603-4b42-ac3e-ac4e00c1f4c9

Ademais, para decidir em sentido contrário e reconhecer a presença dos
diversos fatores acima apontados acerca das peculiaridades do caso concreto
quanto aos juros pactuados, seria necessário reexaminar o instrumento contratual e
o conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado na via do recurso
especial (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.437.350
/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
27/11/2023
.
30/11/2023
Além disso, caberia à parte ré o ônus de demonstrar a ocorrência de fatos
modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora. No mesmo
sentido: AgInt no AREsp n. 2.391.820/GO, de minha relatoria, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.
9/9/2024
12/9/2024
Portanto, verifica-se que a parte agravante não logrou êxito em
demonstrar situação superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA48004458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/06/2025 14:32:41
Código de Controle do Documento: d4984886-7603-4b42-ac3e-ac4e00c1f4c9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.200.616 / RS
Número Registro: 2025/0030207-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50665912520228210001
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PORTOCRED S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CÁSSIO MAGALHÃES MEDEIROS - RS060702
RECORRIDO
: OLGA TERESINHA RIBEIRO SALAGNAC
ADVOGADO
: ROGERIO AIME - RS063842
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PORTOCRED S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO : CÁSSIO MAGALHÃES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: OLGA TERESINHA RIBEIRO SALAGNAC
ADVOGADO : ROGERIO AIME - RS063842
TERMO
Documento eletrônico VDA49658850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:44:57
Código de Controle do Documento: 7e77ec23-32f6-4515-b0ae-aa753c767b55

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49658850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:44:57
Código de Controle do Documento: 7e77ec23-32f6-4515-b0ae-aa753c767b55